Tribunal: CARF
Processo: 11128.720384/2019-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/02/2018, 05/03/2018
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não comprovada violação às disposições contidas no Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não constatada a existência de vício de motivação ou ausência de análise de fundamentos e elementos de prova utilizados pelo contribuinte em sua Impugnação e capazes de tornar insubsistente o Auto de Infração, incabível a alegação de cerceamento do direito de defesa e nulidade da decisão de primeira instância.
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA.
Em sede de repercussão geral por meio do RE no 612.043/PR, o STF proferiu entendimento de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento, e desde que residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador.
AÇÃO ORDINÁRIA. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
As associações são legitimados extraordinários e atuam no processo judicial na qualidade de parte, e não de representante. Apesar de defenderem direito alheio, atuam em nome próprio em assim, qualquer dos colegitimados pode isoladamente propor demanda judicial, ou litigar administrativamente. Nas ações ordinárias, há exceção quando há autorização expressa individual para o ajuizamento de demanda, que não se confunde com autorização em assembleia geral.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/02/2018, 05/03/2018
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NÃO PODEM ADMINISTRATIVAMENTE AFASTAR MULTA LEGALMENTE PREVISTA.
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa do Poder Judiciário. Multa legalmente prevista não pode ser afastada pela administração tributária por ofensa a princípios constitucionais. Aplicação da Súmula CARF no 2.
PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à Administração Aduaneira. Aplicação da Súmula CARF no 126.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 15/02/2018, 05/03/2018
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA E, DO DECRETO-LEI No 37/66.
A inobservância da obrigação acessória de prestação de informação, no prazo estabelecido, sobre a desconsolidação de carga transportada enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/66, com a redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11128.720384/2019-89 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-009.147 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
27 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA. Interessad
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/02/2018, 05/03/2018
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não comprovada violação às disposições contidas no Decreto no 70.235, de
1972, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não constatada a existência de vício de motivação ou ausência de análise de
fundamentos e elementos de prova utilizados pelo contribuinte em sua
Impugnação e capazes de tornar insubsistente o Auto de Infração, incabível a
alegação de cerceamento do direito de defesa e nulidade da decisão de primeira
instância.
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA.
Em sede de repercussão geral por meio do RE no 612.043/PR, o STF proferiu
entendimento de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de
ação coletiva de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de
interesses dos associados, somente alcança os filiados que o fossem em
momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da
relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento, e desde que
residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador.
AÇÃO ORDINÁRIA. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
As associações são legitimados extraordinários e atuam no processo judicial na
qualidade de parte, e não de representante. Apesar de defenderem direito
alheio, atuam em nome próprio em assim, qualquer dos colegitimados pode
isoladamente propor demanda judicial, ou litigar administrativamente. Nas
ações ordinárias, há exceção quando há autorização expressa individual para o
ajuizamento de demanda, que não se confunde com autorização em assembleia
geral.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720384/2019-89
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.147 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720384/2019-89

Data do fato gerador: 15/02/2018, 05/03/2018
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE
NÃO
PODEM
ADMINISTRATIVAMENTE
AFASTAR MULTA LEGALMENTE PREVISTA.
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de
inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa do Poder
Judiciário. Multa legalmente prevista não pode ser afastada pela administração
tributária por ofensa a princípios constitucionais. Aplicação da Súmula CARF
no 2.
PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação
de informações à Administração Aduaneira. Aplicação da Súmula CARF no
126.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 15/02/2018, 05/03/2018
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE INFORMAÇÕES
SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. MULTA PREVISTA NO
ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA “E”, DO DECRETO-LEI No 37/66.
A inobservância da obrigação acessória de prestação de informação, no prazo
estabelecido, sobre a desconsolidação de carga transportada enseja a aplicação
da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no
37/66, com a redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de ofensa aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, e rejeitar a preliminar de nulidade; e (ii) no mérito, por
maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a conselheira Ariene D’Arc Diniz e Amaral,
que votou por converter o julgamento em diligência à Unidade Preparadora. Declarou-se
impedido de participar do julgamento o conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto,
substituído pela conselheira Ariene D’Arc Diniz e Amaral.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.147 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720384/2019-89

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Ariene D’Arc Diniz e Amaral (suplente
convocda), Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Gustavo Garcia Dias dos Santos,
Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado) e Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco.
Relatório
Trata o presente processo de lançamento para a aplicação de multa de R$
10.000,00, por não prestar informação sobre a desconsolidação de cargas transportadas em
veículos procedentes do exterior, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do
Brasil, penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
Por economia processual e por sintetizar de maneira clara e objetiva a narrativa
dos fatos, reproduzo o relatório da decisão de piso (destaques no original):
“O interessado foi autuado em face da infração "não prestação de informação sobre
veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executar".
Segundo a "descrição dos fatos", houve informação de carga a destempo:
OCORRÊNCIA DATA DE REFERÊNCIA 15/02/2018 19:10:26
O Agente de Carga SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES
INTERNACIONAIS LTDA, CNPJ N° 43823079001135, concluiu a
desconsolidação
relativa
ao
Conhecimento
Eletrônico
(CE)
MBL
151805026401191 a destempo em/a partir de 15/02/2018 19:10:26, segundo O
prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE)
Agregado(s) HBL/MHBL 151805034338266.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) MAEU4092888, pelo Navio M/V CMA CGM
MAGDALENA, em sua viagem 309NSS, com atracação registrada em.
16/02/2018 20:06:00. Os documentos
OCORRÊNCIA DATA DE REFERÊNCIA 05/03/2018 11:09:39
0
Agente
de
Carga
SCHENKER
DO
BRASIL
TRANSPORTES
INTERNACIONAIS LTDA, CNPJ N° 4 38 2307 9001135, concluiu a
desconsolidação
relativa
ao
Conhecimento
Eletrônico
(CE)
MBL
151805035162331 a destempo em/a partir de 05/03/2018 11:09:39, segundo O
prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE)
Agregado(s) HBL/MHBL 151805048042593.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) SNTU7202573, pelo Navio M/V
ALLEGORIA, em sua viagem 1805S, com atracação registrada em 26/02/2018
19:19:00. Os documentos eletrônicos de
A fiscalização aduz que a empresa autuada, responsável pela infração, violou o prazo
previsto no artigo 22 da Instrução Normativa RFB n° 800/2007.
Foi lançada a multa capitulada no Decreto-Lei n° 37/1966, artigo 107, inciso IV, alínea
"e", no valor de R$ 10.000,00.
O interessado foi intimado em 26/2/2019. Apresentou impugnação em 26/3/2019 (fls.
56 e ss.). Alega:
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.147 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720384/2019-89

•
A redação do auto de infração é extensa e confusa. Não sabe precisar o
que motivou a aplicação da multa.
•
Preliminar de nulidade. O auto de infração padece de vício formal.
Violou-se o artigo 9° do Decreto n° 70.235/1972. Deveria ser lavrado um auto
para cada infração, cada um aplicando a multa de R$ 5.000,00.”.
•
Violou-se também o artigo 10 do Decreto n° 70.235/1972. A "descrição
dos fatos" não foi realizada de forma clara e completa.
•
No enquadramento legal foram incluídos os artigos 37, 40, 56 e 60 do
Decreto n° 6759/2009. Referidos artigos dispõem acerca de "Controle dos
Sobressalentes e das Provisões de Bordo", "Da Identificação de Volumes no
Transporte de Passageiros", "Dos Veículos Aéreos" e "Veículos Terrestres",
temas que em nada se relacionam com o objeto do presente auto de infração.
•
Foi dificultado o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
Faz citações.
•
Mérito. A conduta do impugnante não caracteriza o tipo legal imputado.
As desconsolidações realizadas foram consideradas intempestivas. O que é um
equívoco, pois as ocorrências decorrem de retificações no Sistema da Receita
Federal.
•
Não deixou de prestar informações. Houve retificações para atualização
dos dados já prestados no sistema.
•
Considerando que todas as informações foram prestadas no prazo legal,
antes da atracação do navio, não implica infração.
•
Cita artigo 24 da Instrução Normativa SRF n° 800/2007, cujo conteúdo
foi mantido no § 5° do artigo 27 pela IN SRF 1.473/2014.
•
O requerimento de carta de correção é utilizado para alterar eventuais
discrepâncias nos conhecimentos de embarque.
•
A retificação de conhecimento de embarque solicitada após a atracação
é considerada informação prestada tempestivamente. Cita julgados.
•
A Cosit, através de Solução de Consulta de 4/2/2016, definiu que
alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente não
configuram informação prestada intempestivamente, não sendo cabível a multa.
•
A consulta tem efeito vinculante, conforme artigo 9° da IN 1.396/2013.
•
Não houve prejuízo ao Erário, posto que eventuais correções foram
feitas para alinhar o sistema ao transporte realizado.
•
Violou-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porque
não há qualquer ausência da informação.
•
Denúncia espontânea. O registro de informações fora do prazo, mas
antes da lavratura do auto de infração, equivale a denúncia espontânea —
Decreto-Lei n° 37/1966, artigo 102, § 2°.
•
Eventual infração ficaria descaracterizada por ter havido comunicação
em 15/2/2018 e 5/3/2018, antes do início do procedimento fiscal, que ocorreu
apenas em 8/2/2019. Cita julgados.
•
A matéria encontra-se em discussão no Judiciário. A Associação
Nacional de Empresas Transitárias, Agentes de carga aérea, Comissárias de
despachos e Operadores intermodais (ACTC) moveu ação contra a União
Federal, a fim de discutir, dentre outras matérias, o reconhecimento da
possibilidade de aplicação do instituto da denúncia espontânea.
•
Foi concedida tutela antecipada”.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.147 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720384/2019-89

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - SP
(DRJ/São Paulo) considerou improcedentes as arguições feitas pela então impugnante e, por
meio do Acórdão no 16-90.104 - 17a Turma da DRJ/SPO (doc. fls. 136 a 149)1, manteve
integralmente a penalidade aplicada. A confecção da Ementa foi dispensada por aquele
colegiado, na forma da Portaria SRF no 2.724/2017.
Cientificada do julgamento em 28/10/2019 ao receber a Intimação no
900440/2019, da Equipe Regional de Contencioso Administrativo - 8a Região Fiscal – São Paulo
– SP, em sua Caixa Postal considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a
RFB, como se extrai do Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (doc. fls. 154), a
recorrente formalizou seu Recurso Voluntário (doc. fls. 189 a 2013) em 26/11/2019, como se
extrai do Termo de Solicitação de Juntada (doc. fls. 156).
Em seu Recurso, o agente de carga contesta a decisão de primeira instância
alegando em síntese, que:
(i) haveria vício formal no Auto de Infração ensejando sua nulidade, uma vez
que “a descrição do fato que ensejou a aplicação da multa não foi realizada de
forma clara e completa” e, “para que a parte possa exercer amplamente o seu
direito ao contraditório, é preciso transparência e clareza na exposição dos fatos,
conferindo-lhe elementos para a produção de uma defesa adequada”;
(ii) igualmente haveria vício formal na decisão recorrida, pois não foi conhecida
a arguição feita em torno da denúncia espontânea em virtude do ajuizamento da
ação pela ACTC, “isto porque, o artigo 38 da Lei 6.830 de 22 de setembro de
1980, que disciplina esta questão, é bem claro ao dispor que APENAS a
impetração de mandado de segurança ou ajuizamento de ação de repetição de
indébito ou ação anulatória importará na renúncia do poder de recorrer na
esfera administrativa”, mas “a demanda ajuizada pela ACTC, que tramita com o
n°. 0005238-86.2015.403.6100 na 10a Vara/SJSP, não se trata de ação
anulatória, de repetição de indébito e muito menos de mandado de segurança”;
(iii) valiosos argumentos trazidos pela Recorrente objetivando a anulação do
procedimento administrativo em tela ou o cancelamento da multa aplicada
deixaram de ser analisados pela autoridade sem qualquer amparo legal para tanto,
cerceando-se, de forma infundada, o direito de defesa da empresa e por
consequência, os princípios da ampla defesa e do contraditório;
(iv) sua conduta não caracterizaria o tipo legal sob o qual se justificou a
imposição de multa, pois “todas informações relativas ao transporte foram
tempestivamente incluídas no sistema da Receita Federal, observando os prazos
estabelecidos na norma de regência”, ressaltando que, ocorrida a prestação
“inclusive antes do navio atracar em porto nacional”, se “demonstra
evidentemente que todos os dados relativos ao conhecimento em questão foram
inseridos no sistema, tratando-se o caso de mera retificação de dados”;
(v) não teria se caracterizado a ausência de informação, pois “os dados foram
prestados sempre no momento oportuno, posto que as alterações necessárias à
regularização não eram conhecidas anteriormente, assim como a inclusão do
Conhecimento de Embarque filhote (HBL) foi realizado tão logo foi possível” e as

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.147 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720384/2019-89

normas à época dispunham que a penalidade seria imposta quando não ocorresse a
prestação de informações;
(vi) não teria havido “nenhum prejuízo ao Erário, posto que as informações
foram prestadas para alinhar o sistema da Receita Federal ao transporte
realizado”, além do que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não
teriam sido observados, já que “a desproporcionalidade da pena é flagrante
quando se observa a relação entre a causa e o efeito, e principalmente quando se
verifica que não há, de fato, ausência de qualquer informação, posto que todos os
detalhes foram apresentados”;
(vii) “ainda que eventual informação tenha sido prestada posteriormente, e isto
para atender às exigências legais, o registro no SISCOMEX de dados relativos a
um transporte marítimo, mesmo fora do prazo, mas ANTES da lavratura de um
auto de infração, equivale, para todos os efeitos, a uma denúncia espontânea, o
que afasta a aplicação de penalidade” e, “nesse mesmo sentido caminha a
legislação brasileira fortalecendo o reconhecimento da denúncia espontânea em
situações como a que ora se apresenta”, o que seria visto na nova redação dada ao
§2°, do art. 102, do Decreto-Lei n° 37/66, pela Medida Provisória n° 497 de
27/07/2010, convertida na Lei n°12.350, de 20/12/2010;
(viii) o Decreto no 9.326/2018, que trata do Acordo de Facilitação do Comércio,
incentivaria o instituto da denuncia espontânea como um atenuante na imposição
de penas pela RFB; e
(ix) a matéria encontra-se em discussão no judiciário, pois a Associação
Nacional de Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de
Despachos e Operadores Intermodais (ACTC) moveu ação contra a União
Federal, a fim de discutir, dentre outras matérias, o reconhecimento da
possibilidade de aplicação do instituto da denúncia espontânea em casos como o
presente.
Nesses termos, “espera a Recorrente seja o presente recurso recebido para fins
de que lhe seja dado provimento para que o despacho decisório ora guerreado seja anulado em
face da preliminar aventada e das razões de mérito expostas”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Analisando o ocorrido, de início se observa que a recorrente traz como primeiro
fundamento de sua peça recursal a argumentação de que teria sido cerceado seu direito de defesa
em decorrência do não conhecimento de argumentos que trouxera, em sede de Impugnação, pelo
colegiado de primeira instância.
De fato, os argumentos da possibilidade de ocorrência de denúncia espontânea
não foram conhecidos pela DRJ/São Paulo, por entender, aquela autoridade julgadora, que
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.147 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720384/2019-89

haveria decisão exarada em ação coletiva em trâmite na 14a Vara Federal Cível de São Paulo e
cujo objeto seria a aplicação de multas e sanções administrativas associadas ao art. 22 da IN RFB
no 800/2007 a filiados de Associação da qual faria parte a recorrente (fls. 146 e ss. – grifos
nossos):
“Foi juntada cópia de decisão exarada no processo 0005238¬86.2015.4.03.6100, ação
ordinária em trâmite na 14- Vara Federal Cível de São Paulo (fls. 108 e ss.).
A petição inicial não foi juntada neste processo, mas é de conhecimento da turma
julgadora, posto que juntada em outros processos, inclusive da empresa
SCHENKER
DO
BRASIL
TRANSPORTES
INTERNACIONAIS
LTDA.
(processo 11128.722685/2018¬66, fls. 50 e ss).
O exame da petição inicial revela que o objeto da ação é a aplicação de multas e
sanções administrativas aos filiados da ACTC em face da prestação de informações
exigidas pela IN RFB 800/2007, inclusive a prevista em seu artigo 22.
A ação discute a legalidade da multa, a violação ao princípio da proporcionalidade e a
aplicação da denúncia espontânea.
Destacam-se os "pedidos" formulados ao Juízo Federal:
(...)
Dentre os associados à ACTC encontra-se o autuado, SCHENKER DO BRASIL
TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA. (documento de fl. 96 do processo
11128.722685/2018-66).
A ACTC é representante do interessado, conforme artigo 5o, inciso XXI, da
Constituição Federal: “XXI - as entidades associativas, quando expressamente
autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente”.
Aplica-se ao caso o disposto no Decreto no 7.574/2011, artigo 87:
“Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas
instâncias administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).
(...)
Não conheço, portanto, da impugnação no tocante à questão da denúncia
espontânea”.
De fato, já é cediço que importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial com o mesmo objeto do processo
administrativo, o que ensejaria seu não conhecimento. Essa é a inteligência da Súmula CARF no
12.
A propositura da ação ordinária no 0005238-86.2015.4.03.6100 pela Associação
Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadores Intermodais (ACTC) também já é de vasto conhecimento por este e. Conselho.
Sobre o assunto, incialmente é importante ter em conta que há decisões do E.
Supremo Tribunal Federal (STF) em sede de repercussão geral que devem ser observadas na
situação que se apresenta. Em observância ao que restou decidido pela suprema corte, nos termos

2 Súmula CARF no 1
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)”.

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.147 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720384/2019-89

do RE no 573.232/SC e do RE no 612.043/PR3, a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a
partir de ação coletiva de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos
associados, “somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador,
que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da
relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento” (grifei).
No caso em tela, não há dúvidas de que a recorrente, alegadamente filiada à
ACTC, seja residente no âmbito da jurisdição do órgão julgador – 14a Vara Cível Federal da São
Paulo –, visto que se extrai dos autos que está estabelecida no município de São Paulo - SP. Não
obstante, não se tem nenhuma comprovação de que estivesse constante da relação jurídica
juntada à inicial do processo de conhecimento da ação judicial, como preconiza a decisão
vinculante.
Ademais, é entendimento pacificado no âmbito desta c. Turma que as associações
são legitimadas extraordinárias e atuam no processo judicial na qualidade de parte, mas não de
representante e, apesar de defenderem direito alheio, atuam em nome próprio, de forma que
qualquer dos colegitimados poderia isoladamente propor demanda judicial ou litigar
administrativamente sem a ocorrência da concomitância. Esse é o teor do Acórdão no 3401-
007.831, ao qual me alinho e do qual peço vênia para utilizar como fundamentos deste voto
(Acórdão no 3401-007.831, 29/07/2020, Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares – destaques
no original):
“A decisão de piso identificou a existência de concomitância entre parte do presente
processo e uma ação judicial, nos seguintes termos:
(...)
No entanto, para implicar renúncia à instância administrativa, é necessário que a
ação tenha sido proposta pelo próprio contribuinte, e isto não ocorreu, tendo em
vista que a ação foi ajuizada pela Associação Nacional de Empresas Transitárias,
Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais
(ACTC), da qual o Recorrente é associado.

3 RE no 573.232/SC
“REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5o, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE.
O disposto no artigo 5o, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando
previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados.
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS.
As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela
representação no processode conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes
juntada à inicial.

RE no 612.043/PR
“Tese 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta por entidade associativa de caráter
civil.
Relator: MIN. MARCO AURÉLIO ( RE no 612043) - Repercussão Geral
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 1o; 5o, XXI; e 109, § 2o, da Constituição Federal, a
abrangência dos efeitos da coisa julgada em execução de sentença proferida em ação ordinária de caráter coletivo
ajuizada por entidade associativa de caráter civil relativamente aos substituídos, para definir se abrangeria
somente os filiados à data da propositura da ação ou também os que, no decorrer, alcançaram essa qualidade.
A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação
civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do
órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da
relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento”.

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.147 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720384/2019-89

Assim, equivocou-se a DRJ em declarar a concomitância, pois a ação não foi
proposta pelo Recorrente, mas por associação da qual é filiado, na condição de
“substituto processual”, e não de “representante processual”. Com efeito, a Lei no
6.830/80, em seu art. 38, § único, dispõe o seguinte:
(...)
A Súmula CARF no 01 segue no mesmo sentido:
(...)
Fredie Didier et alii, em Curso de Direito Processual Civil, vol. 01, 19a ed., 2017, págs.
390/391 e 526, abordam o tema:
10.3.3. Substituição processual ou legitimação extraordinária
Parte da doutrina nacional tem por sinônimas as designações "substituição
processual" e "legitimação extraordinária".
Há, no entanto, quem defenda acepção mais restrita à "substituição processual".
Segundo essa corrente, a substituição processual seria apenas uma espécie do
gênero "legitimação extraordinária" e existiria quando ocorresse uma efetiva
substituição do legitimado ordinário pelo legitimado extraordinário, nos casos
de legitimação extraordinária autônoma e exclusiva ou nas hipóteses de
legitimação autônoma concorrente, em que o legitimado extraordinário age em
razão da omissão do legitimado ordinário, que não participou do processo como
litisconsorte. Nessa linha, não se admite a coexistência de substituição
processual e litisconsórcio.
(...)
c) O legitimado extraordinário atua no processo na qualidade de parte, e não
de representante, ficando submetido, em razão disso, ao regime jurídico da
parte. Atua em nome próprio, defendendo direito alheio. Há incoincidência,
portanto, entre as partes da demanda e as partes do litígio. Em razão disso, é
em relação ao substituto que se examina o preenchimento dos requisitos
processuais subjetivos. A imparcialidade do magistrado, porém, pode ser
averiguada em relação a ambos: substituto ou substituído.
(...)
2.4.8. Litisconsórcio facultativo unitário e coisa julgada
Já dissemos que há uma relação muito próxima entre colegitimação e
litisconsórcio unitário. Quando há vários legitimados autônomos e concorrentes,
há legitimação extraordinária, porque qualquer um pode levar ao judiciário o
mesmo problema, que ou pertence a um dos colegitimados, ou a ambos, ou a um
terceiro. Se a colegitimação é passiva, e há unitariedade, o litisconsórcio
necessário impõe-se sem qualquer problema: como ninguém pode recusar-se a
ser réu, o litisconsórcio formar-se-á independentemente da vontade dos
litisconsortes. Se a colegitimação é ativa, e há unitariedade, qualquer dos
colegitimados, isoladamente, pode propor a demanda, mesmo contra a vontade
de um possível litisconsorte unitário.
(...)
a) Como os casos de litisconsórcio facultativo unitário são, rigorosamente,
casos de legitimação extraordinária, pois alguém está autorizado a, em nome
próprio, levar a juízo uma situação jurídica que não lhe pertence (no caso de
litisconsórcio unitário formado pelo titular do direito e por um terceiro) ou que
não lhe pertence exclusivamente (no caso de litisconsórcio unitário formado por
cotitulares do direito, como os condôminos), a coisa julgada estenderá os seus
efeitos aos demais colegitimados, titulares do direito ou outros legitimados
extraordinários, pois a relação jurídica já recebeu a solução do Poder
judiciário, solução que deve ser única. Seria hipótese de extensão ultra partes
dos efeitos da coisa julgada, mitigando a regra do art. 506 do CPC.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.147 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720384/2019-89

Esse é o ,entendimento que adotamos, seguindo a linha de, entre outros, Barbosa
Moreira e Ada Pellegrini Grinover.
No mesmo sentido, Humberto Theodoro, em Curso de Direito Processual Civil, vol. 01,
56a ed., 015, capt. 185:
185. Substituição processual
Em regra, a titularidade da ação vincula-se à titularidade do pretendido direito
material subjetivo, envolvido na lide (legitimação ordinária). Assim, “ninguém
poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo
ordenamento jurídico” (NCPC, art. 18).
Há, só por exceção, portanto, casos em que a parte processual é pessoa distinta
daquela que é parte material do negócio jurídico litigioso, ou da situação
jurídica controvertida. Quando isso ocorre, dá-se o que em doutrina se
denomina substituição processual (legitimação extraordinária), que consiste em
demandar a parte, em nome próprio, a tutela de um direito controvertido de
outrem. Caracteriza-se ela pela “cisão entre a titularidade do direito subjetivo e
o exercício da ação judicial”, no dizer de Buzaid. Trata-se de uma faculdade
excepcional, pois só nos casos expressamente autorizados em lei é possível a
substituição processual (art. 18).
(...)
De qualquer maneira, não se concebe que a um terceiro seja reconhecido o
direito de demandar acerca do direito alheio, senão quando entre ele e o titular
do direito exista algum vínculo jurídico. (...) Uma associação ou um sindicato
também pode demandar em defesa de direitos de seus associados porque o fim
social da entidade envolve esse tipo de tutela aos seus membros: há, pois,
conexão entre o interesse social e o interesse individual em litígio. Daí ser
justificável a substituição. (...)
(...)
Uma consequência importante da substituição processual, quando autorizada
por lei, passa-se no plano dos efeitos da prestação jurisdicional: a coisa julgada
forma-se em face do substituído, mas, diretamente, recai também sobre o
substituto. A regra, porém, prevalece inteiramente na substituição nas ações
individuais, não nas coletivas, como a ação civil pública e as ações coletivas de
consumo. Nestas, as sentenças benéficas fazem coisa julgada para todos os
titulares dos direitos homogêneos defendidos pelo substituto processual (CDC,
art. 103, III). O insucesso, porém, da ação coletiva não obsta as ações
individuais, a não ser para aqueles que tenham integrado o processo como
litisconsortes (CDC, arts. 94 e 103, § 2o).
Nesse último caso, a coisa julgada impede a repropositura da ação coletiva,
mas não o manejo de ações individuais com o mesmo objetivo visado pela
demanda coletiva. Diz-se que a pretensão individual nunca será a mesma
formulada coletivamente, ou seja: o direito difuso ou coletivo nunca se confunde
com o direito individual de cada um dos indivíduos interessados. Mesmo no caso
dos direitos individuais homogêneos, o que se discute, coletivamente, é apenas a
tese comum presente no grupo de cointeressados. Nunca ficará o indivíduo
privado do direito de demonstrar que sua situação particular tem aspectos que
justificam a apreciação da ação individual.
Como se observa, a doutrina entende que a propositura da ação coletiva não impede o
manejo de ações individuais com o mesmo objetivo visado pela demanda coletiva sem
que ocorra o instituto da litispendência, previsto no art. 337, §§ 1o a 3o:
(...)
Do Código de Processo Civil é possível verificar que as regras aplicáveis à
litispendência também se aplicam à questão da concomitância, uma vez que definem o
que se deve entender por ações idênticas, ou ações com o mesmo objeto.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.147 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720384/2019-89

A legislação civil trata da questão estabelecendo que o Mandado de Segurança coletivo,
assim como as ações ordinárias coletivas, não induzem litispendência, permitindo o
ajuizamento de ações individuais, bem como permitindo a discussão
administrativa. É oque estabelece a Lei no 12.016/2009 (disciplina o mandado de
segurança individual e coletivo) e a Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor),
c/c o art. 139, X, da Lei no 13.105/2015 (CPC-2015): (...)”
Tal entendimento está em consonância com o que restou acordado pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais (Acórdão no 9303-005.057, 20/01/2021, processo no
10820.000006/0097 - grifei):
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe não
impede que o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela de objeto
semelhante ao da demanda coletiva, já que aquele (mandado de segurança) não
induz litispendência e não produz coisa julgada em desfavor do contribuinte nos
termos da lei.
Ainda que haja alcance dos efeitos jurídicos da decisão para os representados da
entidade, não se materializa a identidade entre os sujeitos dos processos, ou seja,
autor da medida judicial e recorrente no âmbito administrativo, diante da qual é
possível aferir a manifestação de vontade (critério subjetivo) que exige a renúncia.
Assim, a existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe não
tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância”.
À vista do exposto, entendo que deve ser afastada a concomitância reconhecida
pelo Acórdão recorrido, sendo assim conhecida a arguição de ocorrência de denúncia
espontânea, reformando a decisão recorrida nesse sentido.
A recorrente preliminarmente argui ainda a nulidade do Auto de Infração e de
decisão recorrida.
Preliminar de nulidade do Auto de Infração
A recorrente inicialmente suscita que o Auto de Infração estaria eivado de vício
formal ensejando sua nulidade, em decorrência de que a descrição dos fatos não teria sido
realizada de forma clara e completa, motivo pelo qual defende que não pôde exercer
adequadamente o contraditório em função da ausência de elementos para a produção de uma
defesa adequada.
As nulidades são tratadas nos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os
quais somente serão declarados nulos os atos na ocorrência de decisões ou despachos lavrados
ou proferidos por pessoa incompetente ou dos quais resulte inequívoco cerceamento do direito de
defesa à parte.
Em procedimento de auditoria, constatou a fiscalização aduaneira que o agente de
carga teria descumprido o prazo estabelecido para prestação de informações relativas a
desconsolidação de cargas em duas embarcações, autuando a empresa com fulcro no art. 107,
inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, como relatado.
No caso em comento, não há a meu ver qualquer vício ou mácula que possa eivar
de nulidade o Auto de Infração. O lançamento foi efetuado por Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil, no exercício de sua competência e atribuição legais e com observância à todas as
formalidades prescritas. A recorrente tem exercido com plenitude o seu direito de defesa,
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-009.147 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720384/2019-89

trazendo argumentos que apontam que compreendeu com clareza a motivação que ensejou a
aplicação da penalidade.
Nesse sentido, entendo que não merece qualquer reforma a decisão de piso, ao
afastar a mesma arguição posta em sede de impugnação (fls. 140 e ss. – destaques no original e
nossos):
“Preliminar - cerceamento do direito de defesa
Embora o impugnante alegue que a redação do auto de infração é extensa e confusa,
constata-se da leitura da "descrição dos fatos" que foram identificados os fatos que
fundamentam a autuação - desconsolidação de conhecimentos eletrônicos a destempo.
Além disso, a "descrição dos fatos" cita a legislação pertinente. Conforme se depreende
das alegações de impugnação, o autuado entendeu perfeitamente a acusação e
apresentou suas razões no tocante ao mérito.
A "descrição dos fatos" é clara e completa. Rejeita-se a alegação de ofensa ao artigo 10
do Decreto n° 70.235/1972.
Foi alegado também que deveriam ser lavrados autos de infração separados; um para
cada infração.
Veja-se o disposto no artigo 9o, caput, do Decreto no 70.235/1972:
(...)
Trata o auto de infração de duas infrações enquadradas no mesmo dispositivo legal, para
as quais se impõe a mesma penalidade (multa de R$ 5.000,00). É correta, portanto, a
lavratura de um único auto de infração.
Rejeita-se, portanto, a alegação de ofensa ao caput do artigo 9o do Decreto no
70.235/1972.
O impugnante aponta que no enquadramento legal foram incluídos os artigos 37, 40, 56
e 60 do Decreto no 6759/2009. Afirma que referidos artigos dispõem acerca de
“Controle dos Sobressalentes e das Provisões de Bordo”, “Da Identificação de Volumes
no Transporte de Passageiros”, “Dos Veículos Aéreos” e “Veículos Terrestres”. Alega
que tais temas em nada se relacionam com o objeto do presente auto de infração.
Conforme dito pelo impugnante, sendo tais dispositivos irrelevantes para o exame do
mérito do lançamento, sua inclusão no “enquadramento legal” em nada prejudica o
lançamento e o exercício do direito de defesa. O dispositivo infringido, artigo 107, IV,
“e” do Decreto-Lei no 37/1966 está explícito no “enquadramento legal” (vide fls. 2 e
29).
Rejeito as alegações de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa”.
Não vejo assim qualquer fundamento para a anulação do Auto de Infração.

Preliminar de nulidade do Acórdão da DRJ
Quanto à arguição de nulidade do Acórdão recorrido, compulsando o alegado com
o que consta dos autos, observo que, em sua Impugnação de fls. 046 a 071, a recorrente, além da
já tratada arguição de nulidade do Auto de Infração e de alegações de ofensa a princípios
constitucionais, sustentou basicamente que:
(i)
não teria deixado de prestar informações, tendo havido somente
retificações para atualização dos dados já prestados no sistema, situação
que ensejaria a aplicação de Solução de Consulta COSIT de 2016; e
(ii)
o registro de informações fora do prazo, mas antes da lavratura do auto de
infração, equivaleria a denúncia espontânea, por força do Decreto-Lei no
37/1966, art. 102, § 2o.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-009.147 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720384/2019-89

Vejo, contudo, que a decisão recorrida não deixou de enfrentar nenhum
argumento capaz de infirmar a autuação.
É cediço que o julgador não se obriga a examinar todas e quaisquer
argumentações trazidas pelos litigantes a juízo, senão aquelas necessárias e suficientes ao
deslinde da controvérsia. Já é pacífico neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o
entendimento de que não é necessário rebater, uma a uma, as alegações do sujeito passivo, e sim
que o julgador deve apresentar razões suficientes para fundamentar o seu voto.
Encontrando este fundamentos suficientes para justificar seu convencimento,
despicienda torna-se a abordagem de outras alegações, ainda que destas tenha a parte se
utilizado, porque já estão inócuas frente ao julgado.
Tal preceito foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016, quando se entendeu que:
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida."
Entretanto, como ressalta o entendimento transcrito, é dever do julgador enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.
No caso em tela, a recorrente defende a anulação da decisão recorrida por
cerceamento do direito de defesa, por entender que argumentos trazidos objetivando o
cancelamento da multa aplicada deixaram de ser analisados pela autoridade, sem qualquer
amparo legal para tanto.
No meu ver, contudo, não houve cerceamento de defesa, pois não foi omisso o
julgado em relação à matéria, apenas entendeu o colegiado de primeira instância que deveria
prevalecer a decisão judicial, não conhecendo por concomitância o argumento da denúncia
espontânea, ao amparo do art. 87 do Decreto no 7.574/2011 (fls. 142 e ss. – destaques no original
e nossos):
“Foi juntada cópia de decisão exarada no processo 0005238-86.2015.4.03.6100, ação
ordinária em trâmite na 14- Vara Federal Cível de São Paulo (fls. 108 e ss.).
A petição inicial não foi juntada neste processo, mas é de conhecimento da turma
julgadora, posto que juntada em outros processos, inclusive da empresa
SCHENKER
DO
BRASIL
TRANSPORTES
INTERNACIONAIS
LTDA.
(processo 11128.722685/2018¬66, fls. 50 e ss).
O exame da petição inicial revela que o objeto da ação é a aplicação de multas e sanções
administrativas aos filiados da ACTC em face da prestação de informações exigidas
pela IN RFB 800/2007, inclusive a prevista em seu artigo 22.
A ação discute a legalidade da multa, a violação ao princípio da proporcionalidade
e a aplicação da denúncia espontânea.
Destacam-se os "pedidos" formulados ao Juízo Federal:
(...)
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-009.147 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720384/2019-89

Dentre os associados à ACTC encontra-se o autuado, SCHENKER DO BRASIL
TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA. (documento de fl. 96 do processo
11128.722685/2018-66).
A ACTC é representante do interessado, conforme artigo 5o, inciso XXI, da
Constituição Federal: “XXI - as entidades associativas, quando expressamente
autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente”.
Aplica-se ao caso o disposto no Decreto no 7.574/2011, artigo 87:
“Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com
o mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao
litígio nas instâncias administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo
único).
(...)
Não conheço, portanto, da impugnação no tocante à questão da denúncia espontânea”.
Ademais, a empresa vem exercendo com plenitude tal direito. Foi cientificada do
que motivou a autuação e alertada da possibilidade de contestá-lo por meio de Impugnação,
trazendo todas as informações e elementos de prova de que entendia capazes de afastar a
penalidade aplicada.
Desta forma, também não vejo nenhuma nulidade na decisão de piso.
Análise do mérito
A questão que chega à apreciação desta c. Turma, no mérito, é a aplicação de
penalidade pecuniária estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37, de
1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 20034, decorrente da obrigação
acessória de prestar à informações sobre veículo ou carga transportada.
Como visto, a recorrente foi autuada em R$ 10.000,00 pela conduta de prestar
informações relativas a desconsolidação de cargas trazidas por duas embarcações.
A primeira delas relaciona-se à operação de desconsolidação de carga associada à
operação da embarcação “CMA CGM MAGDALENA”, que atracou no Porto de Santos em
16/02/2018.
Segundo a fiscalização aduaneira, o agente de carga ora recorrente efetuou a
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MBL no 151805026401191 a
destempo em 15/02/2018 às 19:10, com inclusão extemporânea do conhecimento agregado HBL
no 151805034338266.
Como a carga objeto da desconsolidação foi trazida ao Porto pela embarcação
mencionada, com atracação prevista para 16/02/2012 e registrada na mesma data às 20:06, a

4 Decreto-lei no 37/1966, art. 107, inciso IV, alínea “e”, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que
execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou
ao agente de carga; e
(...)” (grifos nossos)
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-009.147 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720384/2019-89

prestação de informações das quais era responsável ocorreu em tempo inferior a quarenta e oito
horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico,
subsumindo-se à prática infracionária prevista na legislação (fls. 038):

A segunda desconsolidação de carga objeto de autuação decorreu da operação da
embarcação “MV ALLEGORIA” no mesmo porto, atracada em 26/02/2018 às 19:19h, e neste
caso, a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MBL no 151805035162331
também ocorreu a destempo em 05/03/2018 às 11:09h, com inclusão extemporânea do
conhecimento agregado HBL no 151805048042593 (fls. 044):

À vista da incontestável prestação extemporânea, foi lavado o combatido Auto de
Infração, autuando-se a empresa (doc. fls. 002 a 034).
A autuação decorreu da constatação da ausência da prestação tempestiva das
informações estabelecidas pelo art. 22, inciso III, da Instrução Normativa RFB no 800, de 20075,

5 Instrução Normativa RFB no 800/2008
“Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação no
porto de destino do conhecimento genérico.
(...)
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-009.147 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720384/2019-89

parágrafo único, prática legalmente tipificada como infração à legislação aduaneira, a qual se
subsume à penalidade prevista no dispositivo legal.
Foi sustentado pelo agente de carga em sua peça recursal, em síntese, que:
a)
sua conduta não caracterizaria o tipo legal sob o qual se justificou a
imposição de multa, pois todas informações relativas ao transporte teriam
tempestivamente incluídas no sistema da Receita Federal, tratando-se o caso de
mera retificação de dados;
b)
não teria se caracterizado a ausência de informação, pois os dados foram
prestados sempre no momento oportuno, posto que as alterações necessárias à
regularização não eram conhecidas anteriormente, sendo a inclusão do CE
House (HBL) realizada “tão logo foi possível” e as normas à época dispunham
que a penalidade seria imposta quando não ocorresse a prestação de
informações;
c)
não teria havido nenhum prejuízo ao Erário, além de que os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade não teriam sido observados.
Vejamos.
A obrigação acessória de o transportador prestar informações sobre os veículos ou
cargas na exportação e na importação foi disciplinada pela Receita Federal do Brasil por meio
das Instruções Normativas SRF no 28/94 e RFB no 800/2007.
O art. 37 do Decreto-lei no 37/666, com a redação que lhe foi dada pela Lei no
10.833/2003, estipula que o transportador deve prestar à Receita Federal, na forma e no prazo
por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada
de veículo procedente do exterior ou a ele destinado, dispositivo que também vincula tal
obrigação ao agente de carga em seu § 1o, como visto.
À época dos fatos, a Instrução Normativa RFB no 800/2007 trazia art. 22, já
transcrito, que imputava ao transportador a obrigação acessória de prestar determinadas

Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios
a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de
2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores estabelecidos em rotas de
exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País”.

6 Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela
estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente
do exterior ou a ele destinado. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador,
contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações, enquanto não forem
prestadas as informações referidas neste artigo. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-009.147 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720384/2019-89

informações sobre suas cargas nos prazos nele estabelecidos. Esses prazos seriam
obrigatoriamente aplicados a partir de 1o de abril de 2009, como assevera a recorrente.
A prestação de informações pelos intervenientes do comércio exterior é
fundamental para que a Receita Federal possa determinar o tratamento aduaneiro a ser observado
em cada operação de importação ou exportação e pode determinar os critérios de riscos e o nível
de controle aduaneiro recomendado, o que tem permitido maior agilidade da atuação da
fiscalização aduaneira e maior fluidez ao fluxo de comércio exterior, além de aumentar a
segurança fiscal.
É claro que tais segurança e fluidez reduzem os prazos e os custos beneficiando os
próprios intervenientes de comércio exterior que vivem da atividade, como o agente de carga
recorrente, que agora se insurge contra a autuação que deu causa. Por essa razão, torna-se
imperiosa a aplicação de sanções a quem deixa de prestar as informações necessárias ou o faz a
destempo.
Ora, é dever do interveniente do comércio exterior adimplir a obrigação acessória
em conformidade com o estabelecido pela legislação aduaneira e fazê-lo na forma e no prazo
estipulados. É inaceitável que interveniente do comércio exterior preste as informações sobre
veículos e cargas com mercadorias importadas ou destinadas ao exterior fora dos prazos
estabelecidos.
Tal prática prejudica a análise e gestão de risco e pode ensejar burla ao controle
aduaneiro, razão pela qual é passível da penalidade pecuniária aplicada, como bem assentou o
Auto de Infração. Ou seja, é de pouca utilidade, por exemplo, uma informação sobre a carga de
uma embarcação prestada após sua saída do local alfandegado e, por essa razão, não deve ser
afastada, pela aplicação da denúncia espontânea, a sanção ao interveniente quando a informação
é prestada a destempo.
Os Tribunais Superiores vêm consolidando o entendimento de que o instituto da
denúncia espontânea, previsto no artigo 138, do Código Tributário Nacional, não se aplica às
obrigações acessórias autônomas (grifei).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SUPOSTA
OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA. MULTA. ATRASO NA ENTREGA.
LEGALIDADE. REQUISITOS DE VALIDADE DA CDA. ÓBICE DA SÚMULA
7/STJ.
ARESTO
ATACADO
QUE
CONTÉM
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAIS SUFICIENTES PARA MANTÊ-LO. ÓBICE DA SÚMULA
126/STJ. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição,
não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC/73.
(...)
4. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da legalidade da
cobrança de multa pelo atraso na entrega da declaração de rendimentos, inclusive
quando há denúncia espontânea, pois esta "não tem o condão de afastar a multa
decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos
do artigo 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas" (AgRg no
AREsp 11.340/SC, Rel. MINISTRO CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 13/9/2011, DJe 27/9/2011).
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1022862/SP, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-009.147 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720384/2019-89

O mesmo entendimento se materializa na Súmula CARF no 126, de observância
obrigatória por parte deste colegiado (Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019),
que dispõe que a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art.
40 da Lei no 12.350, de 2010 (verbis).
“Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010”.
Defende ainda a recorrente inexistência de dano ao Erário e ofensas à
razoabilidade e à proporcionalidade, os quais também não podem administrativamente afastar
multa legalmente prevista. Este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, pela aplicação da Súmula CARF no 27, de observância
obrigatória por este colegiado.
Por fim, quanto à alegação de que aplicar-se-ia ao caso a Solução de Consulta
Interna COSIT no 2, de 4 de fevereiro de 2016, suscitada pela recorrente, de forma que a
retificação de informações prestadas tempestivamente não configuraria infração, melhor sorte
não lhe socorre.
De fato, a Solução de Consulta traz em seus itens 10 e 11 entendimento, do qual
compartilho, de que as alterações ou retificações intempestivas das informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo e que
a multa deve ser exigida para cada informação que se se tenha deixado de apresentar de na forma
e no prazo estabelecido, no caso, para cada CE Master (verbis – grifos nossos):
“10.
Assim, depreende-se dos dispositivos citados que a multa deve ser exigida para
cada informação que se se tenha deixado de apresentar de na forma e no prazo
estabelecido na IN RFB 800, de 2017. Deve-se ponderar que cada informação que se
deixa de prestar forma e no prazo torna mais vulnerável o controle aduaneiro
11.
Infere-se, ainda, da legislação posta o não cabimento da aplicação da referida
multa quando da obrigatoriedade de uma informação já prestada anteriormente em seu
prazo específico, ser alterada ou retificada, como, por exemplo, as retificações
estabelecidas no art. 27-A e seguintes da IN RFB N° 800, de 2007, que podem ser
necessárias no decorrer ou para a conclusão da operação de comércio exterior. Ou seja,
as alterações ou retificações intempestivas das informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora
do prazo, não sendo cabível, portanto, a multa aqui tratada”.
No caso em tela, para as duas operações de desconsolidação, não há qualquer
informação ou elemento trazido pela recorrente apontando para retificação de dados, como bem
asseverou a decisão de piso (fls. 142 e ss. – destaques no original e nossos):

7 Súmula CARF no 02
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-009.147 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720384/2019-89

“O impugnante alega que as desconsolidações tidas por intempestivas decorrem de
retificações efetuadas no Sistema da Receita Federal.
Entretanto, o impugnante não trouxe qualquer prova do alegado.
Constata-se, nos documentos que instruem o lançamento, que inexiste menção a
retificação de informações. Citam-se os seguintes documentos (fls. 35 a 45):
(...)
Os documentos citados anteriormente respaldam a "descrição dos fatos" do auto
de infração, que é clara quanto à conduta do autuado, que deixou de prestar
informação sobre carga no prazo estipulado.
Inexistindo a alegada retificação de informações, não se aplica a Solução de
Consulta Interna Cosit n° 2, de 4/2/2016”.
Diante do exposto, não vejo fundamentos para a insubsistência do Auto de
Infração ou para a reforma ou anulação do Acórdão recorrido.
Conclusões
À vista de todo o exposto, VOTO por conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo as alegações de ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, e por rejeitar as preliminares de nulidade, para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital